Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-54.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM COLOCAÇÃO DE JANELA – REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA SÍNDICA E DEMAIS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS – EQUÍVOCO DA AUTORIZAÇÃO CONSTATADO POSTERIORMENTE – ATA QUE REGISTROU A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CONDOMÍNIO QUANTO AO CUSTEIO PARA O DESFAZIMENTO DA OBRA – ÔNUS DA DEMANDADA SATISFEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É vedada a construção, por interesse exclusivo de condômino, em área de uso comum do condomínio, sem autorização específica dos demais.

Entretanto, em se tratando de obra realizada pelo condômino, devidamente autorizada pela síndica e demais condôminos integrantes do bloco, frisa-se, a qual fora registrada em ata, não há como imputar o custo da remoção em desfavor do condômino em razão da obra previamente aprovada, mormente quando a constatação do equívoco e da autorização se deram posteriormente, tendo o condomínio, em nova ata de reunião, se comprometido em custear a remoção/adequação da construção (uma janela).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer n. 1022806-54.2022.8.11.0003, manejada em face de BIANCA GOMES SEGURA DAVID, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial. Ainda, condenou a apelante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões, de Id. 212748697, a apelante pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, a fim de obrigar a apelada a desmanchar a obra construída ilegalmente e, caso não o faça, a fixação de multa pecuniária.

Para tanto, assevera que a obra realizada pela apelada é irregular, de modo que o seu desfazimento é medida que se impõe.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos ventilados na inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a associação de moradores, ora apelante, ingressou com a presente demanda, a fim de obrigar a condômina, ora apelada, em desmanchar a janela construída em sua garagem. Asseverou a apelante, que quando da construção da garagem pela apelada, esta também instalou uma janela no hall, não autorizada pelo condomínio, alterando a fachada do imóvel e do condomínio.

Em defesa, a apelada alegou que a construção da janela foi autorizada pela síndica, bem como pelos demais condôminos do bloco. Pontuou que posteriormente a realização da obra, o condomínio constatou que a autorização se deu de forma indevida, oportunidade em que se comprometeu em realizar o custeio para retirada da janela. Aduziu que realizou o envio do orçamento ao condomínio para a retirada da janela, porém, que o valor não fora autorizado.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, o que ensejou a interposição do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, resta incontroverso nos autos a construção da janela pela apelada e a necessidade de sua remoção/adequação, a fim de que seja garantido um padrão de construção ao condomínio, restando definir a obrigação pelo custeio da obra.

A convenção de condomínio é o estatuto que regulamenta os interesses dos condôminos, ditando as regras gerais e específicas do local, onde são firmadas normas de boa convivência, atinentes à administração condominial, deliberação em assembleias, sanções, regimento interno, além de outros interesses dos moradores.

Trata-se de negócio jurídico proveniente da autonomia privada da vontade coletiva, cujas normas obrigam a todos - proprietários, inquilinos ou terceiros, sem que o judiciário tenha que se intrometer nessas situações.

No caso, basta uma leitura atenta na Declaração realizada pelo Condomínio autor aos 23.10.2018 (Id. 212748658), ocasião em que a síndica e demais moradores do bloco autorizaram a apelada em substituir o tipo de janela tida por modelo padrão, vejamos:

Lado outro, constatado o equívoco na concessão da autorização, o condomínio na ata de reunião realizada em 09.07.2021 (Id. 212748657), através de sua síndica, confessa a existência do erro na autorização, bem como se compromete no custeio da mão de obra para a substituição da janela, vejamos:

Ademais, verifico do documento de Id. 212748673, que a apelada comunicou o condomínio apelante quanto ao valor da mão de obra apresentado pelo pedreiro, o que não fora aceito.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo condomínio apelante, no sentido que se faziam necessários o envio de 03 (três) orçamentos com o valor da mão de obra para a remoção da janela, verifico que não lhe assiste razão.

É assim, porque, inexiste tal obrigação na ata de reunião realizada em 09.07.2021, bem como a parte apelada não fora informada de tal exigência quando do envio do orçamento.

Lado outro, era obrigação do condomínio apelante o custeio da mão de obra para a remoção/adequação da janela, conforme exposto alhures, porém, quedou-se inerte, de modo que não pode, após longo período de inércia, querer se eximir da sua responsabilidade no pagamento do custeio da mão de obra, arguindo a ausência de envio de 03 (três) orçamentos, porquanto denota a sua má-fé, e contradição. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“venire contra factum proprium non potest”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

Ademais, é igualmente certo que o condomínio apelante, na pessoa do síndico, deveria cumprir as deliberações da assembleia, no caso dos autos o custeio da mão de obra para a remoção/adequação da janela, consoante disposição dos artigos 1.348 do Código Civil, que disciplina:

“Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembléia
;

Logo, o que se verifica da presente ação, é que inexiste qualquer ilicitude praticada pela apelada, vez que a obrigação quanto ao pagamento da remoção/adequação da janela foi expressamente assumida pelo condomínio apelante.

Desse modo, apesar dos argumentos do apelante, não há qualquer reforma a ser feita na sentença de improcedência, que bem apreciou e fundamentou a matéria posta em discussão nos autos.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024